Tribunal: TJDFT
Processo: 0726520-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726520-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: M. D. B. REPRESENTANTE LEGAL: ARANAI SAMPAIO DINIZ GUARABYRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela ré, Notre Dame Intermédica Saúde S.A., contra a decisão que, em sede de tutela de urgência, em ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória, determinou que a ré autorize a realização de cirurgia prescrita ao autor, conforme relatório médico acostado ao processo, no prazo de 2 dias, contados da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 10.000,00. Em suas razões, a agravante alega que não houve negativa na autorização do procedimento cirúrgico. Aduz que eventual demora no agendamento do procedimento se deu em razão de a situação do autor, agravado (ruptura do menisco), não se amoldar às hipóteses de urgência e emergência previstas na norma de regência, o que afasta a obrigatoriedade de autorização imediata, sem observação da agenda do centro cirúrgico do nosocômio correspondente. Postula a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada e, ao fim, a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID. 60872814). É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1015, inciso I, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Discute-se a obrigação do plano de saúde de autorizar, com urgência, cirurgia para reparação de ruptura no menisco do autor, agravado. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do direito sustentado pela agravante, em um juízo de cognição sumária, não a vislumbro. Na origem, a tutela de urgência foi deferida em razão do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, a saber, probabilidade do direito e perigo de dano irreversível ou de difícil reparação. Consoante dispõe o art. 35-C, incisos I e II, da Lei 9.656/1998, é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência e urgência. Os casos de urgência são definidos como os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional, e os de emergência como os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. Segundo se extrai do processo originário, o agravado foi diagnosticado com ruptura severa de menisco que somente pode ser reparada por meio de procedimento cirúrgico, o qual, especificamente neste caso, se mostra emergente. No relatório médico, o profissional que acompanhou o agravado destacou a gravidade do caso, que destoa de outras lesões em joelho. A corroborar tal tese, transcreve-se ipsis litteris a explicação do ortopedista (ID. 196298271): “apresentado bloqueio articular devido à ruptura tipo em alça de balde, sendo lesão instável, a qual possui um fragmento de menisco se deslocando intrarticular, gerando travamento articular, sendo das poucas cirurgias de joelhos que requerem tratamento imediato, quando sintomatiza com bloqueio articular, além de que, cada deslocamento com interposição do mesmo no intercôndilo, pode ir gerando lesão condral, a qual desencadeia processo degenerativo irreversível, com deformidades articulares, incapacidades físicas e laborais, as quais são incuráveis.” A uma análise perfunctória, resta justificada a concessão da tutela de urgência pela demonstração da emergência, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, ressalta-se que a medida concedida na origem é de fácil reversão, por meio de ressarcimento, caso reste demonstrada a ausência do direito do agravado. Nesse quadro, não restam preenchidos os requisitos para a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 2 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J